Tribunal: TCU
Processo: 006.115/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 2981/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1244/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Drogaria Mathias Ltda. (CNPJ 08.278.649/0001-80), Emanoel Luiz Mathias (CPF XXX.099.976-XX), Manoel Luiz Mathias Junior (CPF XXX.132.946-XX) e Rodrigo Rafael Mathias (CPF XXX.169.536-XX), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). Considerando que, conforme despacho constante da peça 133, a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc/Segesc informou que a empresa Drogaria Mathias Ltda. se encontra baixada desde 28/8/2017, conforme documento acostado à peça 132, sendo o motivo da situação cadastral da empresa a extinção por encerramento de liquidação voluntária; Considerando que, de acordo com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, exemplificada pelos Acórdão 3491/2024-TCU-Primeira Câmara e 2.752/2022-TCU-1a Câmara, a constatação de que a pessoa jurídica se encontrava extinta no momento de sua citação impõe a declaração de nulidade do seu chamamento aos autos e de todos os atos processuais decorrentes; Considerando que a situação da Drogaria Mathias Ltda. se enquadra exatamente na hipótese descrita nos mencionados precedentes, uma vez que a entidade foi extinta em 28/8/2017, ou seja, em momento anterior à sua citação, que se materializou em 9/11/2023 (peças 71 e 79); Considerando que a empresa foi extinta antes de sua citação, é necessário reconhecer a nulidade dessa citação, bem como de todos os atos processuais dela decorrentes. Tal circunstância, contudo, não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais responsáveis solidários indicados no Acórdão 8020/2024-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, após as notificações emitidas pelo Tribunal, o débito solidário começou a ser recolhido de forma parcelada pelos demais responsáveis, conforme evidenciado nas peças 110, 114-115, 118-121, 124-125, 128-129, 134-135 e 138-139; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público de Contas, constantes das peças 141, 142 e 147; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176 c/c o art. 143, I, "b", do Regimento Interno do TCU, em: a) declarar, ex officio, a nulidade da citação da empresa Drogaria Mathias Ltda. e de todos os atos processuais dela decorrentes; b) determinar o prosseguimento do processo em relação aos demais responsáveis solidários, conforme indicado no Acórdão 8020/2024-TCU-Segunda Câmara ; c) remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc/Sediv para que o recolhimento parcelado da dívida a que se referem os itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 8020/2024-TCU-Segunda Câmara seja monitorado. 1. Processo TC- Processo 006.115/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Mathias Ltda (CNPJ 08.278.649/0001-80); Emanoel Luiz Mathias CPF (XXX.099.976-XX); Manoel Luiz Mathias Junior (CPF XXX.132.946-XX); Rodrigo Rafael Mathias (CPF XXX.169.536-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria TCU no 28, de 5/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nilson Marcelo Venturini da Rosa (111876B/OAB-RS), representando Drogaria Mathias Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.